Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002081-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA OLIVEIRA DE ALMEIDA, RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO EMBARGADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTA OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTRO (ID 1380422) em face do acórdão de ID 12351337. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator